Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa. Direito de Família. Dever de prestar alimentos ao filho (menor impúbere). Inviável a pretendida minoração. Observados concretamente os fatores da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte ré/alimentante contra a sentença de procedência do pedido objetiva a minoração da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol do filho (menor impúbere), para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos provisórios à ordem de dois salários-mínimos, e depois revisados para 35% dos rendimentos brutos do alimentante em razão da formalização de vínculo empregatício; (ii) Fixação da obrigação, por sentença, para dois salários-mínimos e meio (24.5.2024).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão (i) se é cabível a antecipação da tutela recursal, consistente na imediata redução do quantum alimentar; (ii) se é cabível a anulação da sentença por ausência de fundamentação; (iii) se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual estipulado na decisão impugnada.
III. Razões de decidir
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não à guisa de “preliminar” recursal (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II), ora não conhecida.
5. O ordenamento jurídico impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o). A sentença apresenta os fundamentos necessários (analisados os argumentos apresentados pelas partes) a amparar o juízo de valor emitido na parte dispositiva.
6. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
7. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe do alimentando, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
8. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (50% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando (atuais treze anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, inc. IX e 227; CC, arts. 1.630 e1.694; CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV e 1.012, § 3o, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, Des. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJE 6.10.2023; TJDFT, acórdão 1650920, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022; TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 14.4.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 17.2.2024.